Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal).
II - Questões em discussão:
2. (i) Avaliar a (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Analisar se o reconhecimento de atenuantes pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal ainda na segunda fase da dosimetria.
III - Razões de decidir:
3. O depoimento de policial atuante no flagrante, na qualidade de agente público, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
5. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
IV – Dispositivo:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, 6a Turma, j. 27/02/2024; TJDFT, Acórdão n. 1845349, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão n. 1837870, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/03/2024; STJ, REsp n. 2052085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/08/2024.